Tribunal: TJPA
Processo: 0824911-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824911-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FORMAL E IDÔNEA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. CONTROLE JURISDICIONAL DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, indeferiu efeito suspensivo e manteve decisão proferida em mandado de segurança que suspendeu os efeitos de portaria administrativa responsável pela remoção ex officio de servidor público, sob o fundamento de ausência de motivação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção ex officio de servidor público, ainda que discricionária, exige motivação formal, concreta e idônea; (ii) estabelecer se a ausência de motivação expressa no ato administrativo autoriza sua suspensão pelo Poder Judiciário, mesmo diante de alegação de interesse público e periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção de servidor público, embora inserida no âmbito da discricionariedade administrativa, submete-se ao dever de motivação, nos termos do art. 50, I, da Lei nº 9.784/1999, aplicável como norma geral.

A Portaria impugnada não apresenta motivação concreta e específica, limitando-se à determinação da remoção sem explicitação das razões administrativas ou pedagógicas que a justificariam.

A alegação de motivação verbal não supre a exigência legal de motivação formal, pois o ato administrativo vincula-se aos motivos expressamente indicados, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

A ausência ou insuficiência de motivação configura vício de legalidade, violando os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade previstos no art. 37 da Constituição Federal.

O controle jurisdicional de atos administrativos discricionários é legítimo quanto à legalidade, especialmente no que se refere à existência, adequação e finalidade da motivação, sem incursão no mérito administrativo.

A invocação genérica do interesse público ou de necessidade do serviço não convalida ato administrativo desprovido de motivação formal idônea.

O alegado periculum in mora inverso não prevalece diante da plausibilidade da ilegalidade do ato, evidenciada pela ausência de motivação e possível desvio de finalidade.

Permanecem presentes os requisitos para manutenção da tutela concedida na origem, notadamente o fumus boni iuris decorrente da invalidade aparente do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção ex officio de servidor público, embora discricionária, exige motivação formal, concreta e idônea.

A ausência de motivação expressa no ato administrativo configura ilegalidade, ensejando sua nulidade e controle pelo Poder Judiciário.

A teoria dos motivos determinantes vincula a validade do ato administrativo aos fundamentos nele explicitados.

A discricionariedade administrativa não afasta a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.

A invocação genérica do interesse público não supre a ausência de motivação nem convalida ato administrativo ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; Lei nº 9.784/1999, art. 50, I; Lei Municipal nº 7.528/1991, art. 31, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 153740/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 02/06/2016; TJ-SP, Apelação nº 1059789-11.2024.8.26.0053, j. 10/02/2025; TJ-GO, Apelação nº 5133422-36.2020.8.09.0138, DJe 11/08/2023; TJ-CE, AI nº 0630605-03.2021.8.06.0000, j. 21/02/2022; TJ-PE, Remessa Necessária nº 5137384, j. 28/02/2019; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0858108-60.2021.8.14.0301, j. 31/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo a decisão de primeiro grau que, em sede de mandado de segurança, suspendeu os efeitos da Portaria nº 2.095/2025-GABS/SEMEC, a qual determinou a remoção ex officio do agravado da Escola Bosque (Outeiro) para a E.M. Faveira (Cotijuba).

O agravante sustenta, em síntese: a) a existência de motivação válida do ato administrativo, consistente na necessidade de redistribuição de professores para unidades de difícil acesso; b) a inexistência de direito à inamovibilidade do servidor público; c) a natureza discricionária da remoção ex officio, prevista no art. 31, I, da Lei Municipal nº 7.528/1991; d) a presunção de legitimidade do ato administrativo; e e) a ocorrência de periculum in mora inverso, em razão do prejuízo à continuidade do serviço público educacional na localidade de destino.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência absoluta de motivação formal do ato administrativo, o que compromete sua validade; a inaplicabilidade de justificativas verbais como fundamento jurídico idôneo; a existência de indícios de desvio de finalidade, consistente em perseguição política; e a inexistência de prejuízo ao interesse público, com impugnação do alegado periculum in mora inverso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a exame cinge-se à verificação da legalidade da decisão monocrática que manteve a suspensão da remoção do servidor.

A remoção de servidor público, ainda que ato discricionário, não se exime do dever de motivação, nos termos do art. 50, I, da Lei nº 9.784/1999, aplicável como norma geral de direito administrativo.

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, a Portaria nº 2.095/2025 não apresenta motivação concreta e específica, limitando-se à determinação da remoção, sem explicitação das razões administrativas ou pedagógicas que a embasariam.

A alegação do ente público de que a motivação teria sido comunicada verbalmente ao servidor, em reunião institucional, não supre a exigência legal.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, à luz da Teoria dos Motivos Determinantes, o ato administrativo vincula-se aos motivos nele expressamente indicados, sendo inválido quando ausentes, insuficientes ou dissociados da realidade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR DECISÃO QUE ANULARA, DE OFÍCIO, CERTAME LICITATÓRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em 04/04/2016, contra decisao publicada em 22/03/2016. II.
Na esteira da jurisprudência desta Corte, "consoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vício de legalidade não apenas quando inexistentes ou inverídicos os motivos suscitados pela administração, mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas no ato e o resultado nele contido"
(STJ, MS 15.290/DF, Rel . Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2011). III. No caso, o Tribunal de origem reconheceu que houve violação dos motivos determinantes, pela Administração, e, via de consequência, decretou a nulidade do ato administrativo que anulara o certame. Estando as conclusões do Tribunal de origem assentadas sobre premissas fáticas vinculadas ao conjunto probatório, não há como ultrapassar o óbice da Súmula 7/STJ, sendo certo que os fundamentos recursais, trazidos pela parte agravante, também não afastam a aplicação desse óbice formal . Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 500.567/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/08/2014; AgRg no REsp 1.280 .729/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2012. IV. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AREsp: 153740 MS 2012/0059633-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2016)

Ademais, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que a motivação genérica ou inexistente invalida atos de remoção, mesmo quando praticados no exercício de competência discricionária, por violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade (art. 37 da CF/88).

Nesse sentido:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – GUARDA CIVIL MUNICIPAL REMOVIDO DE UNIDADE – Pretensão de nulidade – Cabimento – Ato administrativo eivado de ilegalidades, já que realizado em período antecedente de eleição (violação ao disposto no artigo 73 da Lei nº 9.504/97) e sem motivação – Somente no apelo, o Município apontou que a remoção se deu por conduta desidiosa do servidor no exercício da função – Impossibilidade de utilizar a remoção, em evidente desvio de finalidade, como punição, inclusive sem regular processo e garantia de defesa – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença concessiva da segurança mantida. Apelo e reexame necessário desprovidos
.

(TJ-SP - Apelação: 10597891120248260053 São Paulo, Relator.: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 10/02/2025, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2025)”. (Grifo nosso)

“
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. NULIDADE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVOS DETERMINANTES.
I. É permitido ao Poder Judiciário realizar controle de legalidade/legitimidade dos atos administrativos, oportunidade em que será averiguado o preenchimento

dos requisitos legais e a observância dos princípios administrativos. II. O princípio da motivação deve ser observado quando da edição do ato administrativo de remoção de ofício que, embora discricionário, exige motivação expressa e idônea, a fim de propiciar o controle de legalidade do ato administrativo. III. A remoção pressupõe a necessidade do serviço e tem como finalidade atender ao interesse público, de modo que seu uso como forma de punição do servidor caracteriza abuso de poder, na forma de desvio de finalidade. IV. A teoria dos motivos determinantes condiciona a validade do ato administrativo aos motivos expostos para sua prática, de modo que ausente comprovação da necessidade do serviço resta configurada ilegalidade. V. Comprovado nos autos que o ato administrativo de remoção se valeu de motivação genérica e abstrata, bem como não atende ao interesse público, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de anulação. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO 5133422-36 .2020.8.09.0138, Relator.: JOSÉ RICARDO M. MACHADO, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 11/08/2023)”. (Grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTO DESVIO DE FINALIDADE. ATO NULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A lide em comento cinge-se em analisar se o ato administrativo que removeu o servidor recorrido preencheu os requisitos legais autorizadores da medida. 2. É imprescindível a motivação do ato administrativo ensejador da remoção de servidor público, sob pena de violação dos princípios constitucionais do art. 37 da CF/88, dentre eles o da impessoalidade e o da moralidade; 3. Embora a remoção de servidor público seja ato que se sujeita ao interesse da Administração, na transferência compulsória de profissional de uma unidade de saúde para outra localidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da impessoalidade, é necessária a observância de critérios objetivos a serem devidamente escandidos na motivação do ato; 4. Nos autos, observa-se que o ato de remoção apresenta motivação genérica e meramente formal, o que equivale dizer ausente de motivação, tornando-o ilegal nos termos do entendimento ora delineado; 5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-CE - AI: 06306050320218060000 Guaraciaba do Norte, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 21/02/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2022)”. (Grifo nosso)

“
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA. GREVE. PARALISAÇÃO PONTUAL DE SERVIDORES. ATOS DE REMOÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. OBSERVADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PUNIÇÃO INADEQUADA AO CASO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Independentemente dos motivos para o início do movimento grevista, houve desvio de finalidade dos atos de remoção, tornando desnecessário tecer qualquer juízo de consideração acerca da legalidade ou não da greve. O que se está aqui em jogo é a nulidade dos atos de remoção. 2. Os atos de remoção aqui evidenciados mascaram uma possível "punição" de servidores envolvidos em pontual movimento grevista. 3. Quanto às remoções não se vislumbra qualquer motivação nos atos, de modo que não cabe à Administração apenas a transferência do servidor, de forma discricionária; há de se ter em mente que o princípio da motivação dos atos administrativos exige, no ato de remoção, a descrição, o apontamento da causa e a especificação dos motivos que determinaram a prática do ato. 4. Na hipótese em questão, a remoção dos servidores nem sequer foi precedida de qualquer espécie de procedimento administrativo com oportunidade de defesa, o que é inconcebível. 5. Reexame Necessário a que se nega provimento.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 5137384 PE, Relator.: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 28/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 08/03/2019)”. (Grifo nosso)

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que remoções sem motivação explícita violam a legalidade:

“Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA AGRAVO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que concedeu a segurança para tornar sem efeito ato administrativo de remoção do impetrante para lotação diversa. O agravante sustenta que a remoção de servidor público constitui ato discricionário da Administração, que deve ser preservado salvo comprovação de ilegalidade manifesta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a remoção do servidor, realizada sem motivação adequada, viola os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, justificando sua anulação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de remoção de servidor público, ainda que discricionário, deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e motivação, conforme o artigo 37 da Constituição Federal.

A ausência de motivação específica no ato administrativo impede a aferição do interesse público que o justifica, o que o torna inválido e passível de controle jurisdicional.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a discricionariedade administrativa não é absoluta, sendo passível de revisão quando configurado desvio de finalidade ou afronta a princípios constitucionais.

O artigo 49 da Lei 5.810/94 estabelece que a remoção de servidor pode ser realizada
ex officio
, mas deve ser devidamente fundamentada para garantir sua validade.

No caso concreto, a Administração Pública realizou a remoção do servidor sem prévio processo administrativo e sem apresentar justificativa idônea, tornando o ato ilegal e arbitrário

A sentença que concedeu a segurança encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a nulidade de remoções imotivadas e assegura o direito do servidor ao retorno à lotação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato de remoção de servidor público deve ser motivado, com a exposição clara das razões de interesse público que o justificam.

A ausência de motivação específica invalida a remoção, sendo possível sua anulação pelo Poder Judiciário.

A discricionariedade administrativa não autoriza arbitrariedade, devendo sempre observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; Lei 5.810/94, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-MA, Remessa Necessária Cível 00001431720068100101; TJ-CE, AC 0000232-11.2017.8.06.0216; TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária 0834382-96.2017.8.14.0301.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0858108-60.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 )”

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu a segurança em mandado impetrado por servidor público estadual, declarando a nulidade do ato de remoção do impetrante do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) para o Ensino Regular, sem motivação adequada, e determinando o restabelecimento da lotação anterior e da correspondente gratificação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção do servidor público estadual, com supressão de gratificação de natureza transitória, pode ser considerado válido quando fundamentado apenas em motivação genérica; (ii) estabelecer se a ausência de motivação concreta do ato autoriza o controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará exige motivação adequada e concreta para os atos administrativos de remoção de servidores públicos, não sendo suficiente a mera referência genérica ao "interesse da administração".

O controle judicial do ato administrativo discricionário é legítimo e necessário quanto à legalidade, especialmente no que tange à existência e adequação da motivação, não adentrando na conveniência ou oportunidade administrativa.

A ausência de elementos objetivos e específicos que justifiquem a remoção do servidor compromete a transparência e a legalidade do ato, atraindo sua nulidade.

A gratificação SOME possui natureza transitória e vinculada ao exercício de funções no sistema modular de ensino, não havendo direito adquirido à sua percepção fora dessas funções; entretanto, reconhecida a nulidade da remoção, restaura-se a situação funcional e remuneratória anterior do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ato administrativo de remoção de servidor público estadual exige motivação concreta e específica, não sendo suficiente a mera menção genérica ao interesse da administração.

A ausência de motivação adequada no ato de remoção configura ilegalidade, ensejando sua nulidade judicial.

O controle judicial sobre o ato administrativo discricionário restringe-se à legalidade, especialmente quanto à presença de motivação idônea, sem adentrar no mérito administrativo.

A gratificação SOME tem natureza transitória, sendo devida apenas enquanto o servidor estiver lotado no sistema modular de ensino; reconhecida a nulidade da remoção, é devida a restauração da lotação e da gratificação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 37, caput; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 6º, 7º, I, e 10; CPC, arts. 319, 320, 373 e 1.026, §2º; Lei 9.784/1999, arts. 2º e 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 57306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/02/2022; STJ, AgInt no RMS 52794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/05/2017; STJ, RMS 52929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/03/2021; TJ-PA, 0800838-15.2021.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Decisão monocrática, 26/02/2023; TJ-PA, 0800163-54.2018.8.14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Julg. 14/06/2021; TJ-PA, 2018.02116674-45, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julg. 21/05/2018; TJ-PA, 2018.02112707-15, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julg. 21/05/2018; TJ-PA, 2017.00755730-02, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julg. 23/02/2017; TJ-PA, 2017.03473256-80, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julg. 17/07/2017.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0806758-58.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 24/06/2025)”

“Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Assistente Administrativo da SEAP, com o objetivo de anular ato de remoção ex officio do município de Belém para o município de Santa Izabel. A impetrante alegou ausência de motivação concreta para o ato administrativo, perseguição funcional após retorno de licença-maternidade, violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e motivação, além de prejuízo ao interesse superior de criança sob seus cuidados. A sentença reconheceu a nulidade do ato por ausência de motivação suficiente e determinou o retorno da servidora à lotação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção ex officio da servidora pública, embora discricionária, exige motivação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a ausência de motivação específica para a remoção justifica a anulação do ato administrativo por violação aos princípios constitucionais da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remoção ex officio de servidor público, ainda que discricionária, deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, exigindo motivação concreta que demonstre a conveniência e oportunidade administrativa de forma específica.

O ato administrativo de remoção que apresenta motivação genérica, baseada apenas na “necessidade do serviço”, sem correlação com as atribuições e condições pessoais da servidora, padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea.

A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece que a discricionariedade da Administração Pública não afasta a obrigatoriedade de motivação expressa e suficiente, especialmente em atos que impactam direitos de servidores estáveis.

A remoção da impetrante, sem justificativa funcional concreta, caracterizou desvio de finalidade e violação ao princípio do melhor interesse da criança, uma vez que comprometeu o núcleo familiar e a rotina de cuidados com filha menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A remoção ex officio de servidor público exige motivação concreta e idônea, ainda que se trate de ato discricionário da Administração.

A ausência de fundamentação específica quanto à necessidade do serviço e à adequação funcional do servidor torna o ato de remoção nulo por violação aos princípios da legalidade e da motivação.

A proteção ao melhor interesse da criança pode ser considerada elemento relevante na análise da legalidade de atos administrativos que impliquem deslocamento de servidor responsável por cuidados diretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 49; ECA, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0803870-29.2018.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 20.04.2021; TJPA, AI nº 0802229-98.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.03.2022; TJPA, ApCív nº 0001224-64.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 20.03.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0854167-05.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)”

“
Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Remoção de servidor público. Ausência de motivação. Ilegalidade do ato. Direito líquido e certo violado. Concessão da segurança. Prejudicado o agravo interno
.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Agente Prisional contra ato do Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, que determinou sua remoção da lotação original de Belém para o Município de Santa Izabel. O impetrante alega ausência de motivação do ato administrativo, violação ao princípio da impessoalidade, além de prejuízos pessoais e familiares, requerendo a anulação da remoção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a remoção do servidor público, realizada sem a devida motivação, configura ato administrativo nulo.

III. Razões de decidir

3. A remoção, ainda que discricionária, exige motivação expressa, especialmente quando a medida afeta direitos e interesses do servidor.

4. A Administração Pública não pode justificar a remoção com base em necessidade genérica de serviço, sendo indispensável a exposição de razões concretas que demonstrem o interesse público.

5. Não é razoável a remoção para polo diverso do qual o impetrante prestou concurso, se existem servidores que foram aprovados para esse polo distinto, porém estão no local de lotação original do impetrante.

6. A ausência de motivação torna o ato de remoção ilegal, conforme jurisprudência do STF e STJ, que admite o controle de legalidade de atos administrativos pelo Poder Judiciário, inclusive no tocante à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

7. Segurança concedida. Agravo Interno Prejudicado.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, julgado em 14/06/2016; STJ, AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, julgado em 16/05/2017.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802652-58.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 24/09/2024).

Nesses termos, em sede de cognição sumária, mostra-se presente o
fumus boni iuris
, consistente na plausibilidade da alegação de nulidade do ato por ausência de motivação idônea.

Não se ignora que a remoção ex officio encontra previsão no art. 31, I, da Lei Municipal nº 7.528/1991, inserindo-se no âmbito do poder discricionário da Administração. Porém, a discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, estando sujeita ao controle jurisdicional quanto à legalidade, especialmente no que se refere à motivação e à finalidade do ato.

Assim, ainda que inexistente direito à inamovibilidade, o ato administrativo deve observar a motivação adequada; a finalidade pública; e os princípios constitucionais administrativos. A ausência desses elementos autoriza a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique indevida incursão no mérito administrativo.

No tocante ao perigo da demora, a decisão agravada destacou que a execução imediata do ato implicaria descontinuidade das atividades pedagógicas; prejuízos à comunidade escolar de origem; impactos pessoais ao servidor.

Por sua vez, o agravante sustenta a existência de periculum in mora inverso, em razão da necessidade de atendimento da unidade escolar de destino.

Tal argumento, entretanto, não se sobrepõe à ilegalidade aparente do ato administrativo, especialmente quando ausente motivação formal que permita aferir a real necessidade do serviço. O

interesse público não pode ser invocado de forma abstrata para convalidar ato ilegal.

Verifica-se, no caso, que a portaria de remoção carece de motivação formal expressa; a justificativa apresentada é extemporânea e não integra o ato; a discricionariedade administrativa encontra limites nos princípios constitucionais; permanecem presentes os requisitos da tutela liminar concedida na origem.

Assim, não se vislumbram elementos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática que está em consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada, especialmente no que concerne à exigência de motivação dos atos administrativos e ao controle de sua legalidade pelo Poder Judiciário.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática que nega provimento ao agravo de instrumento. Resta prejudicada a análise dos embargos de declaração de Id 33311889.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026